Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719758-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME AGRAVADO: AMILTON LOPES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa nos sistemas SIMBA e CCS-BACEN, com requisições de informações do Registrato do Banco Central. Em apertada síntese, o agravante alega que a pesquisa nos sistemas solicitados não são eficazes para fins de localização patrimonial se não demonstrada a finalidade específica da medida. Indica que são instrumentos legítimos e complementares ao SISBAJUD, especialmente úteis para identificação de contas em fintechs não integradas ao SISBAJUD. Sustenta que tais sistemas ampliam o campo de busca patrimonial do devedor, sendo cabíveis com base no art. 139, IV, do CPC, e decisões recentes do STJ. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida as pesquisas nos sistemas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. O recorrente requer a consulta ao Sistema SIMBA (Movimentações Bancárias) e ao Sistema CCS-BACEN (Banco Central), com requisições de informações do Registrato do Banco Central. O Sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal com o objetivo de auxiliar a identificação movimentações bancária em casos de corrupção e lavagem de dinheiro, mediante acordo de cooperação técnica (https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1), o que não é o caso. O SIMBA tem por finalidade a identificação de fraudes e movimentações financeiras, não sendo adequado para a constrição patrimonial em cumprimento de sentença (Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.). O Sistema CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é um sistema que contém informações de natureza cadastral. Não apresenta informações sobre valores, movimentação financeira ou saldo de contas (https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes). Dessa forma, não tem aptidão para indicar a existência de ativos em nome do devedor. Nesse sentido: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido Consulta CCS. Medida Inócua aos fins da execução. Bens que guarnecem a residência do devedor. Possibilidade. Decisão parcialmente reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens, via sistema REGISTRATO, para obtenção de Relatório de contas e relacionamentos em Bancos (CCS), e de penhora de bens na residência dos Executados. II. Questão em discussão 2. Analisar se deve ser reformada a decisão para determinar a penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados, assim como realizar a pesquisa no sistema CCS. III. Razões de decidir 3. A pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), se trata de sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. O referido Cadastro se assemelha ao sistema pelo SISBAJUD quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. Diante da impossibilidade de seu cumprimento frutífero, vai em desencontro aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, a mostrar o acerto da decisão agravada em indeferi-la. 4. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 5. Decisão parcialmente reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 833, II, do CPC. (Acórdão 1949473, 0740657-34.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.)” ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)